Tribunal: TJPA
Processo: 0812657-71.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812657-71.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUIS CARLOS SOUZA JANSEN

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
.

PROCESSO Nº
0812657-71.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
DIEGO LIMA MOREIRA, OAB-PA Nº 19.114.

PACIENTE:
LUIS CARLOS SOUZA JANSEN.

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
.

PROCESSOS ORIGINÁRIOS Nº
0802916-40.2022.8.14.0065, Nº 0000735- 45.2010.8.10.0061.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO POR OUTRO ESTADO. NÃO CUMPRIMENTO POR PARTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – SEAP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A presente Ação Constitucional tem como argumento o constrangimento ilegal à imposto ao paciente, referente ao fato de que não foram cumpridos os Alvarás de Soltura expedidos em favor do paciente, nos processos de nº 0802916-40.2022.8.14.0065, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA e nº 0000735-45.2010.8.10.0061, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Viana, Estado do Maranhão, sendo a Autoridade Coatora o secretário da Secretaria de Administração Penitenciária - SEAP
.

2.
Há
manifesto constrangimento à liberdade de locomoção do paciente,
pois seu encarceramento preventivo perdura, a despeito da revogação de suas prisões pelos Juízos
da Vara Criminal de Xinguara-PA

e da
2ª Vara da Comarca de Viana-MA
.

3.
Entraves burocráticos, concernentes à forma pela qual as decisões judiciais emanadas do Poder Judiciário são cumpridas, não podem ensejar a violação à liberdade ambulatorial.

4. A providência, tecnicista e burocrata, não pode se sobrepor ao sagrado e inviolável direito à liberdade, garantido em nossa Carta Magna (art.5º, XV), assim como em atenção a norma referente ao art. 6º da
Resolução do Nº 417 do CNJ, de 20/09/2021,

notadamente diante da farta e satisfatória documentação acostada ao pedido, cuja autenticidade vem confirmada através do
Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP.

5. Ordem
conhecida e concedida,
para ratificar a medida liminar anteriormente deferida,
no sentido de determinar a SEAP dar
cumprimento ao contramandado de prisão expedido pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Viana-MA
, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer o
writ
e, no mérito, conceder a ordem nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado por advogado
em favor de LUIS CARLOS SOUZA JANSEN,
apontando como autoridade coatora o
Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará – SEAP/PA.

Segundo o impetrante, o paciente foi preso preventivamente nos autos do
Processo nº 0802916-40.2022.8.14.0065,
em tramite na
Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA,
porém, em
04/07/2023
, teve sua
prisão preventiva revogada
.

Esclarece que o coato não foi colocado em liberdade em virtude de constar em aberto um
mandado de prisão preventiva em seu desfavor,
nos autos do
Processo nº 0000735-45.2010.8.10.0061,
em tramite na
2ª Vara da Comarca de Viana, Estado do Maranhão,
conforme certidão anexa.

Comunica que, posteriormente,
em 09/08/2023,
o paciente teve
revogada sua prisão preventiva
nos autos do processo em curso na
2ª Vara da Comarca de Viana, Estado do Maranhão,
conforme documentos em anexo.

Reporta que
o Alvará de Soltura relativo ao Processo nº 0000735-45.2010.8.10.0061, oriundo da 2ª Vara da Comarca de Viana, Estado do Maranhão, não foi cumprido pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará (SEAP-PA).

Alega constrangimento ilegal, praticado pelo Secretário da SEAP-PA, por ausência de cumprimento na decisão que revogou a custódia cautelar do paciente.

Por fim, requer a concessão de medida liminar.

Juntou documentos.

Com o fito de bem elucidar o presente
writ,
reservei-me a apreciar a medida liminar requerida após as informações solicitadas a autoridade coatora, conforme despacho de ID nº 15600209.

A autoridade coatora prestou informações, por meio do ofício nº.305/2023-DEC/SEAP/PA (ID nº 15666003).

No ID nº 15708573,
este magistrado convocado deferiu a medida liminar requerida,
determinando
à Secretaria de administração Penitenciária – SEAP, o cumprimento do Alvará de Soltura e a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para emissão de parecer.

O Procurador de Justiça, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pela concessão da ordem (ID nº 15783613).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

A presente Ação Constitucional tem como argumento o constrangimento ilegal à imposto ao paciente, referente ao fato de que não foram cumpridos os Alvarás de Soltura em favor do coato, nos processos de nº 0802916-40.2022.8.14.0065, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, e nº 0000735-45.2010.8.10.0061, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Viana, Estado do Maranhão, sendo a Autoridade Coatora o secretário da Secretaria de Administração Penitenciária - SEAP.

Da análise da documentação acostada pelo impetrante, verifico que o paciente teve sua
prisão preventiva revogada pelo Juízo da Vara Criminal de Xinguara-PA,

em 04/07/2023
,
condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas ao cárcere, conforme decisão de ID nº 15539651.

Observa-se, que

em 04/07/2023,

foi
expedido Alvará de Soltura
pelo

Juízo da Vara Criminal de Xinguara-PA,

contudo, consta certidão nos autos (ID nº 15539650), de lavra da Central de Alvarás do Polo Marabá/DEC/SEAP/PA, informando, em
05/07/2023,
que o
Alvará foi cumprido
, porém, o coato “
não foi posto em liberdade em razão de ser preso preventivo nos autos nº 0000735-45.2010.8.10.0061, do juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana-MA
”.

Outrossim, constato que, em
09/08/2023, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Viana-MA,

revogou a custódia preventiva do paciente,
com a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, procedendo com o cadastramento e expedição, em

09/08/2023,

de
contramandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP (ID nº 15539648).

Nessa senda, verifico que o impetrante juntou aos autos
comprovante de mensagem, através de e-mail, encaminhada à SEAP (ID nº 15539645),
por meio da qual requereu que o paciente fosse posto em liberdade em decorrência da decisão emanada da 2ª Vara da Comarca de Viana-MA, anexando à mensagem documentos relativos a decisão que revogou a prisão preventiva, o contramandado de prisão, procuração e cópia da identidade do coato, documentação essa que tivemos o cuidado de confirmar sua autenticidade após acessar o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões.

Em resposta (ID nº 15689841), a Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP, encaminhou mensagem ao causídico, esclarecendo quanto à

“
proibição de recebê-lo (Alvará de Soltura), através de correio eletrônico, uma vez que referido documento deveria ser encaminhado a SEAP, prioritariamente por meio digital, através do Sistema PJE, meio eletrônico que deve ser utilizado,

recomendando também
“a remessa por Carta Precatória à Vara de Cartas Precatórias da Comarca de Belém, que envi eletronicamente via Sistema PJE ou por intermédio de Oficial de Justiça, para o cumprimento desta Secretaria”.

Constato, que nas informações prestadas pela SEAP, esta esclareceu que

“(...) não recebe ordens de soltura por outros meios que não seja por plataforma digital pertencente ao TJPA (...)”,
ratificando a resposta dada ao impetrante.

Nesse contexto, entendo a existência de
manifesto constrangimento à liberdade de locomoção do paciente,
pois seu encarceramento preventivo perdura, a despeito da revogação de suas prisões tanto pelo Juízo
da Vara Criminal de Xinguara-PA
,
quanto pelo Juiz da

2ª Vara da Comarca de Viana-MA.

Com efeito, consigno que entraves burocráticos, concernentes à forma pela qual as decisões judiciais emanadas do Poder Judiciário são cumpridas, não podem ensejar a violação à liberdade ambulatorial, mormente, considerando que a SEAP procedeu à consulta ao BNMP para obstar, em um primeiro momento, que o paciente fosse solto por constar ser preso preventivo por processo em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana-MA.

Porém, após instada pelo impetrante, após a revogação de sua prisão pelo reportado juízo, opôs embaraços de ordem administrativa, abstendo-se de adotar o mesmo procedimento de consulta feito anteriormente.

Não restam dúvidas de que o patrono do paciente deveria ter provocado o Juiz da Comarca de Viana-MA, quanto a expedição de Carta Precatória ao Juízo da Comarca de Xinguara-PA, local em que o paciente se encontra preso, com vistas a determinar a SEAP, autoridade apontada coatora, para dar cumprimento ao contramandado de prisão do paciente, o que efetivamente deixou de ocorrer.

Entretanto, essa providência, a meu ver tecnicista e burocrata, não pode se sobrepor ao sagrado e inviolável direito à liberdade, garantido em nossa Carta Magna (art.5º, XV), assim como em atenção a norma referente ao art. 6º da
Resolução do Nº 417 do CNJ, de 20/09/2021,

notadamente diante da farta e satisfatória documentação acostada ao pedido e levada ao conhecimento da autoridade coatora, cuja autenticidade poderia confirmar mediante simples acesso ao

Banco Nacional de Monitoramento de Prisões - BNMP.

Dispõe o art. 5º, inciso XV da CF/1988 e o art. 6º, da Resolução nº 417 do CNJ:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, a igualdade, à segurança e a propriedade, nos termos seguintes: (...).

XV – é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;

DO ALVARÁ DE SOLTURA E MANDADO DE DESINTERNAÇÃO

Art. 6
o
Determinada a liberação da pessoa, será expedido no BNMP 3.0 o documento “alvará de soltura” ou “mandado de desinternação”, conforme o caso, com validade em todo território nacional, a ser cumprido no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

Como se constata do nosso ordenamento jurídico, as ordens judiciais devem ser cumpridas a qualquer hora do dia ou da noite, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

O Estado, através do Secretário de Administração Penitenciária, com essa

atitude, criou regras ilegais, a ponto de, em tese, cometer o crime de descumprimento de ordem judicial (art. 330 do Código Penal) e, até mesmo abuso de autoridade
(
Lei nº 13.869, de 05/09/201
9)
, cujo

diploma aponta os casos que constituem abuso de autoridade quando

atentem contra: à liberdade de locomoção, prolongar a execução de prisão temporária, de pena ou de medida de segurança, deixando de expedir em tempo oportuno ou de cumprir imediatamente ordem de liberdade.

Nesse contexto, o Código de Processo Penal também prevê multa a quem embaraçar a soltura, em seu art. 655:

Art. 655. O carcereiro ou o diretor da prisão, o escrivão, o oficial de justiça ou a autoridade judiciária ou policial
que embaraçar ou procrastinar
a expedição de ordem de
habeas corpus
, as informações sobre a causa da prisão, a condução e apresentação do paciente, ou a sua soltura,
será multado na quantia de duzentos mil-réis a um conto de réis, sem prejuízo das penas em que incorrer.
As multas serão impostas pelo juiz do tribunal que julgar o
habeas corpus
, salvo quando se tratar de autoridade judiciária, caso em que caberá ao Supremo Tribunal Federal ou ao Tribunal de Apelação impor as multas.

Como se observa, a norma administrativa adotada pela SEAP cria entraves ao cumprimento de Alvará de Soltura, a ponto de manter o paciente preso ilegalmente ao deixar de dar cumprimento à uma ordem judicial expressa, causando constrangimento ilegal ao paciente em seu sagrado direito de ir e vir.

Por esses motivos
, acompanho o parecer ministerial,
conheço e concedo a ordem
de Habeas Corpus, ratificando a decisão liminar anteriormente concedida, que determinou a SEAP dar
cumprimento ao contramandado de prisão expedido pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Viana-MA,
nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/02/2024